Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO No 1020863-79.2020
RECLAMANTES: MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ E OUTRO.
RECLAMADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.
Vistos etc.
Conclusão equivocada.
É cediço que a remessa e conclusão ao Juízo Plantonista, só perfaz as demandas urgentes e extraordinárias, das quais a Reclamação, ordinária por excelência, não se enquadra.
Deste modo, redistribua-se o feito na forma regimental para o expediente normal do Judiciário.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista